Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-06.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
06/04/2022
Número: 0600298-06.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 07/02/2022
Processo referência: 0600298-06.2020.6.16.0157
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600298-
06.2020.6.16.0157 que, pelas considerações expostas, e corroboradas pelo entendimento do Douto
Ministério Público Eleitoral, julgou como desaprovadas as contas em nome do candidato a
vereador, pelo município de Londrina/PR, Raimundo Braz Gomes Neto, referentes à campanha
eleitoral de 2020, com fundamento no Art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou,
assim, que o candidato efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos com aplicação
não comprovada, originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante total
de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), com a incidência de atualização monetária
e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos, desde as datas de ocorrência dos fatos geradores (datas de
registro dos débitos parciais em conta bancária) até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05
(cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de encaminhamento das
informações à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Raimundo Braz Gomes Neto, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de
Londrina/PR, desaprovadas face à ausência de comprovação de despesas com pessoal quitadas
com recursos originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; não restaram
efetivamente comprovadas, com base em elementos de prova imprescindíveis, as despesas com
pessoal no montante total de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), visto que, como
afirmado pela própria defesa, não foram emitidos os respectivos recibos de pagamento, sendo
apresentados unicamente os contratos firmados, sobretudo se considerar também que não há a
identificação do CPF dos beneficiários nas respectivas operações lançadas nos extratos bancários
eletrônicos, cujos débitos foram efetuados em conta nos valores parciais de R$ 50,00 (cinquenta
reais), em 18/11/2020; R$ 300,00 (trezentos reais), em 20/11/2020; e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), em 20/11/2020, cuja inconsistência alcança o percentual de 51,66% do total de gastos de
campanha; além disso, foi paga a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao fornecedor
Alessandro por apenas três dias de trabalho, conforme o contrato firmado pelo próprio e não há
nos autos prova acerca do efetivo período de trabalho prestado e das atividades executadas pelo
fornecedor Alessandro, assim como não foram emitidos recibos de pagamento com o registro de
tais informações, revelando-se indícios de aplicação irregular de recursos originários do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, o que importa no percentual de 36,81% do total de
gastos de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RAIMUNDO BRAZ GOMES NETO
VEREADOR (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
RAIMUNDO BRAZ GOMES NETO (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
314
05/04/2022 17:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.598

RECURSO ELEITORAL 0600298-06.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAIMUNDO BRAZ GOMES NETO VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRENTE: RAIMUNDO BRAZ GOMES NETO
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO
D E
V E R E A D O R .
C O N T A S
J U L G A D A S
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM
R E C U R S O S D O F U N D O E S P E C I A L D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA
DESPESA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NO
EXTRATO BANCÁRIO DOS BENEFICIÁRIOS DOS
R E S P E C T I V O S
C H E Q U E S .
M E R C A D O .
INCONSISTÊNCIAS QUE RETIRAM A CONFIABILIDADE
QUANTO A IDONEIDADE DA DESPESA, PRINCÍPIOS
NORTEADORES DAS DESPESAS COM RECURSOS
PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE.
MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
I N A P L I C A B I L I D A D E D O S P R I N C Í P I O S D A
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A existência de diversas inconsistências na
comprovação de despesas com cabos eleitorais retira a
Num. 42938314 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

confiabilidade quanto a idoneidade da despesa,
ensejando a desaprovação das contas, bem como a
necessidade de recolhimento do respectivo valor ao
Tesouro Nacional.

2. Como a irregularidade corresponde a valor que não é
módico e que corresponde a 51,66% dos recursos da
campanha, não é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por RAIMUNDO BRAZ GOMES NETO, candidato ao cargo de vereador em
Londrina, em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR (ID
42871399) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 74, III, da Resolução
TSE 23.607/2019, determinando a restituição ao FEFC do valor de R$ 1.550,00 (um mil
quinhentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, diante da ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Em suas razões recursais (ID 42871403), sustenta o recorrente que: ]

a)A unidade técnica recomendou a desaprovação das contas e o Juizo assim proce
deu, por não

t e r e m s i d o a p r e s e n t a d o s o s r e c i b o s d e
quitação dos serviços contratados junto a Luiz Henrique de Souza Silva e Alessandro Rangel Ho
norato;

b
)

O
s

g
a
s
t
o
s

e
m

q
u
e
s
t
ã
o
são alusivos à contratação de pessoal e, portanto, inexistem documentos “fiscais” que
venham a comprovar a transação;

c) Não existe obrigação regulamentar de apresentação de dois ou três documentos
comprobatórios da mesma despesa (contrato e recibo e cheque);

d) O candidato cumpriu o contido no artigo 60, §1º, I, da citada resolução com a
Num. 42938314 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

apresentação dos contratos de prestação de serviços, sendo que os cheques emitidos
foram todos devidamente compensados, tendo o recurso transitado em conta bancária;

e )
N ã o
h o u v e
d e t e r m i n a ç ã o
a o
c a n d i d a t o
p a r a
que apresentasse outro meio de comprovação, como recibo;

f )
S e o c a n d i d a t o e s t i v e s s e
a g i n d o
d e
m á - f é ,
poderia, naquele primeiro momento, quando instado a falar sobre o relatório preliminar, juntar um
recibo assinado a posteriori pelos prestadores de serviço, mas não o fez,
justamente porque nunca agiu de má-fé e não seria, agora, o momento de fazê-lo;

g) A unidade técnica não andou bem lançando dúvidas acerca da regularidade
dos gastos, sem indicar nenhum tipo de indício razoável sobre a idoneidade do gasto;

h) É absolutamente descabida a conclusão da unidade técnica acerca de eventual
faltade razoabilidade dos valores pagos a Alessandro Rangel Honorato, pois os esclarecimentos
f o r a m d e v i d a m e n t e p r e s t a d o s ,
s e n d o
q u e
o candidato explicou que houve erro formal na confecção do contrato e que a prestação de
serviços foi feita por período substancialmente maior, por mais de 30 dias;

i) O critério de precificação dos serviços é do prestador e nunca do
candidato ou da Justiça Eleitoral, sobretudo, quando inexiste qualquer indicativo de fraude.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento a fim
de que se reforme a sentença, no sentido de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, ao argumento de que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação, destacando, ainda, que 51,66% dos recursos
movimentados pela parte recorrente foram feitos de maneira irregular, percentual significativo em
relação à totalidade de receitas/despesas, de forma que a aplicação do princípio da
proporcionalidade torna-se inviável (ID 42887046).

É o relatório.

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAIMUNDO BRAZ GOMES
NETO, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Londrina, em face da sentença
pela qual suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude de que despesa com militância,
no valor de R$ 1.550,00, paga com recursos do FEFC, não restou suficientemente demonstrada,
razão pela qual também restou determinado o recolhimento de aludido valor ao Tesouro
Nacional.

O recorrente alega, em síntese, que a despesa está suficiente comprovada e que a
Num. 42938314 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

sentença utilizou de presunção in malam partem para concluir pela ocorrência de desvio de
finalidade.

As razões do recorrente não prosperam.

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 42871366), a
arrecadação do recorrente atingiu o valor de R$ 3.000,00, sendo composta exclusivamente por
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Desse montante, R$ 1.550,00 foram gastos com despesas de pessoal, conforme se
verifica junto ao Relatório de Despesas Efetuadas (ID 42871356).

Conforme é sabido, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como
no caso dos cabos eleitorais, constitui gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII c/c art. 41, caput
da Resolução TSE nº 23.607/19.

Além disso, segundo o § 12 do mesmo art. 35, as "despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

Em complemento, o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por
qualquer outro meio idôneo de prova, como, por exemplo, contrato e recibo de pagamento.
Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

Ocorre que, mesmo após diligências realizadas, entendeu-se na sentença pela
Num. 42938314 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

irregularidade da despesa, pelos seguintes fundamentos:

À vista disso, nota-se que, ao final, não restaram efetivamente comprovadas, com base em
elementos de prova imprescindíveis, as despesas com pessoal no montante total de R$
1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), visto que, como afirmado pela própria
defesa, não foram emitidos os respectivos recibos de pagamento, sendo apresentados
unicamente os contratos firmados, sobretudo se considerar também que não há a
identificação do CPF dos beneficiários nas respectivas operações lançadas nos extratos
bancários eletrônicos, cujos débitos foram efetuados em conta nos valores parciais de R$
50,00 (cinquenta reais), em 18/11/2020; R$ 300,00 (trezentos reais), em 20/11/2020; e R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), em 20/11/2020.

Tal inconsistência alcança o elevado percentual de 51,66% do total de gastos de campanha,
revelando-se suficiente, de forma isolada, a comprometer a regularidade da prestação de
contas, o que enseja a sua desaprovação, impossibilitando a aplicação dos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade, e considerando, igualmente, a maior gravidade dos fatos
por envolver recursos de natureza pública oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, cuja aplicação não restou comprovada, devendo ser determinado o recolhimento
da quantia apontada ao Tesouro Nacional.

Para a comprovação da realização da despesa, foi apresentada pelo ora recorrente
cópia dos contratos de prestação de serviços (ID’s 42871376 e 42871377).

Alega o recorrente, que “não houve determinação ao candidato
para que apresentasse outro meio de comprovação, como recibo”, afirmação esta que não
procede, já que o relatório preliminar (ID 42871339), além de apontar as inconsistências nos
contratos, expressamente apontou a necessidade de apresentação dos recibos, nos seguintes
termos:

2.1. Apresentar os recibos de pagamento alusivos às seguintes despesas com pessoal:

- Luiz Henrique de Souza Silva, CPF nº 092.848.539-07, data de 05/11/2020, valor de R$
350,00;

- Alessandro Rangel Honorato, CPF nº 047.179.789-86, data de 13/11/2020, valor de R$
1.200,00.

2.2. Especificar em detalhes as atividades executadas por Alessandro Rangel Honorato, bem
como apresentar comprovação adicional das mesmas, uma vez que foi pago pelos serviços a
quantia considerável de R$ 1.200,00 por apenas três dias de trabalho (13/11 a 15/11/2020).
Há discrepância significativa, ainda, entre tal valor e aquele remunerado a Luiz Henrique de
Souza Silva, na monta de R$ 350,00, posto que, conforme o contrato acostado aos autos, o
prazo de duração dos serviços prestados pelo segundo abarcou onze dias (05/11 a
15/11/2020).

Em resposta ao relatório preliminar, pela petição ID 42871342, o candidato afirmou
que não emitiu recibos, pois os pagamentos das despesas com pessoal foram
realizados com cheques nominais, devidamente compensados, sustentando, ainda, que diante
dos contratos já apresentados e do débito na conta específica, não haveria prejuízo na aferição
Num. 42938314 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

do gasto. Havia acrescentado também que considerando que o prazo para apresentação de
resposta é de somente 3 dias, não foi possível providenciar cópia dos cheques, mas que caso
fosse concedido prazo maior, poderia conseguir os títulos perante o Banco do Brasil.

O Juízo de origem não chegou a apreciar a sugestão de concessão de
apresentação de prazo adicional para a apresentação das cópias dos cheques. Não obstante, tal
providência seria inócua, notadamente porque conforme bem destacado pelo Parecer Conclusivo
(ID 42871393), “não há a identificação do CPF dos beneficiários nas operações efetuadas
através dos cheques nº 850004, 850005 e 850006, conforme os lançamentos dos extratos
bancários eletrônicos”.

Com efeito, a ausência de identificação dos efetivos beneficiários dos valores em
questão é o que se constata pela verificação do extrato eletrônico (ID 42871391).

Ainda que os cheques tenham sido emitidos nominalmente aos contratados, pairam
dúvidas acerca da efetiva prestação dos serviços por parte da contratada, havendo indícios,
inclusive, de aplicação irregular de recursos públicos diante da discrepância dos valores pagos
aos contratados, conforme bem destacado na sentença:

Outrossim, cabe ressaltar também a seguinte irregularidade complementar indicada no
exame conclusivo: "Relatou-se, adicionalmente, o seguinte apontamento no exame
preliminar: “Especificar em detalhes as atividades executadas por Alessandro Rangel
Honorato, bem como apresentar comprovação adicional das mesmas, uma vez que foi pago
pelos serviços a quantia considerável de R$ 1.200,00 por apenas três dias de trabalho (13/11
a 15/11/2020). Há discrepância significativa, ainda, entre tal valor e aquele remunerado a Luiz
Henrique de Souza Silva, na monta de R$ 350,00, posto que, conforme o contrato acostado
aos autos, o prazo de duração dos serviços prestados pelo segundo abarcou onze dias
(05/11 a 15/11/2020)”. Aduz a defesa em sua manifestação (ID 95907133): “Quanto aos
trabalhos prestados por ALESSANDRO RANGEL HONORATO, o candidato informa que ele
foi contratado já no início da campanha para organizar os compromissos e acompanha-lo,
como cabo eleitoral e assessor, desempenhando funções diversas como organizador,
motorista, assessoria geral, comunicação dentre outras. Ocorre que, o contrato somente foi
formalizado no dia 13/11/2021. O prestador de serviços efetivamente laborou durante toda a
campanha, mais de 30 dias, desempenhando a contento seu trabalho e atendendo a todas as
expectativas. Houve um erro material no contrato que, por se tratar de um modelo padrão,
constou que a data de início de vigência seria a data de sua assinatura. Essa impropriedade
deveria ter sido observada no momento da assinatura para fazer constar que o período de
prestação de serviços era diverso. Trata-se, assim, de um erro formal no contrato, mas o
candidato reafirma que a prestação de serviços teve duração significativamente maior do que
a de LUIZ HENRIQUE, sendo que os valores pagos são compatíveis com o período durante o
qual o trabalho perdurou, com a carga de trabalho exigida e complexidade. Assim, requer
seja considerada esclarecida a dúvida suscitada”.

Como apontado no parecer técnico, em que pesem as alegações suscitadas pela defesa,
verifica-se que não foi acostada qualquer comprovação adicional do alegado, visto que foi
paga a quantia considerável de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao fornecedor
Alessandro por apenas três dias de trabalho, conforme o contrato firmado pelo próprio, e
notadamente se confrontar com o valor pago ao fornecedor Luiz, na monta de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), por onze dias de serviço, o que excede os limites da
razoabilidade.

Dessa forma, não há nos autos prova em contrário acerca do efetivo período de trabalho
Num. 42938314 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

prestado e das atividades executadas pelo fornecedor Alessandro, assim como não foram
emitidos recibos de pagamento com o registro de tais informações, revelando-se indícios de
aplicação irregular de recursos originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Saliente-se, ainda, a seguinte observação consignada no parecer: "E considerando como
referência o valor diário pago ao prestador Luiz Henrique, no importe de R$ 31,81, com base
no valor total pago de R$ 350,00 e onze dias de trabalho, calcula-se, utilizando-se o mesmo
critério, o montante total estimado de R$ 95,43 como correspondente ao valor coerente de
três diárias de trabalho do prestador Alessandro Rangel, sendo irregular a diferença a maior
com a quantia paga de R$ 1.200,00, na monta de R$ 1.104,57 (um mil e cento e quatro reais
e cinquenta e sete centavos)".

O apontamento representa o percentual considerável de 36,81% do total de gastos de
campanha, restando comprometida, por si só, a regularidade das contas, o que acarreta
igualmente a sua desaprovação.

Nesse contexto, não possui razão o recorrente quanto ao argumento de que seria
absolutamente descabida a conclusão da unidade técnica acerca da discrepância dos valores
pagos a Alessandro Rangel Honorato. Ao contrário do que o recorrente alega, pois são
insuficientes os esclarecimentos prestados no sentido de que teria havido
m e r o e r r o f o r m a l n a c o n f e c ç ã o d o c o n t r a t o e q u e a p r e s t a ç ã o d e
serviços foi feita por período substancialmente maior ao indicado no contrato.

É de se destacar que o recorrente não acostou aos autos qualquer outra prova que
pudesse amparar suas alegações, seja no que tange ao suposto erro formal no contrato, seja
quanto às atividades efetivamente prestadas dos contratados, situação que resta agravada pela
ausência de identificação, no extrato bancário, dos beneficiários dos valores.

Não se pode perder de vista que tais despesas foram custeadas com recursos
públicos, daí porque se exige clara demonstração de sua regular utilização. Não se trata, frise-se,
de presunção in malam partem, mas do fato de que não podem ser aprovadas contas obscuras.

Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que
os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC, “por ostentarem
caráter público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da
moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os
quais são postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público”, em
precedente assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO. PRESTADOR
DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES
DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE.
MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.

Num. 42938314 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

SÍNTESE DO CASO

1. Trata–se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral
que desaprovou as contas de campanha da recorrente referentes às Eleições de 2018,
quando concorreu ao cargo de deputado estadual, determinando a devolução da quantia de
R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553,
atinente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados
indevidamente na contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para prestação de
serviço na campanha.

2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de
coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia de R$
30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00),
em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na utilização de
recursos públicos, revelando–se gasto de valor expressivo e desproporcional.

ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL

(...)

4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem caráter público, devem ter a
sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais são
postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público, conforme já
se decidiu no julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo
Partidário. Nesse sentido: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED–PC
267–46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.

5. Firmou–se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio
da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em
processo de prestação de contas, assim como se assentou que é possível considerar
irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido, confiram–se os
seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos
políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
6.6.2019.

6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça Eleitoral exerça o
controle da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos
públicos, sejam eles provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas deveria se
limitar à escrituração contábil e de que eventual indício da irregularidade versada nos autos
deveria ser apurado em procedimento autônomo, cumpre observar que a aplicação
antieconômica de recursos públicos pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral no
processo de prestação de contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos
efetuados com inobservância aos princípios da transparência, da moralidade e da
razoabilidade.

8. Na espécie, a Corte de origem, soberana no exame do conjunto fático–probatório dos
autos, afirmou a irregularidade da despesa realizada, pelos seguintes fundamentos: a) a
Num. 42938314 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

prestadora das contas contratou a namorada/noiva de seu filho para prestar serviços como
coordenadora–geral de campanha, pelo período de apenas dez dias e pela expressiva
quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
65.860,00), com a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; b) a referida contratação, realizada mediante pagamento com recursos públicos,
embora não seja objeto de restrição legal expressa, configurou a sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos e afrontou os princípios da moralidade e da
impessoalidade, assim como revelou gasto expressivo e exageradamente desproporcional,
de modo a comprometer a higidez das contas; c) a alegação de que a pessoa contratada
para prestar serviço na campanha teria se casado com o filho da candidata após a prestação
dos serviços não afasta a irregularidade, pois, embora a relação de namoro ou noivado não
configure parentesco, a contratação de pessoas nessas circunstâncias não se conforma ao
significado nem ao alcance dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e
da isonomia; d) a prestadora das contas confirmou ser sua nora a pessoa contratada como
coordenadora–geral de campanha; e) a candidata não comprovou devidamente os gastos
realizados com a aludida contratação.

(...)

10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até mesmo de
parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que haja razoabilidade em
tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta
dos candidatos e dos partidos políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos,
evitando–se o favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que
pode decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do candidato ou
do partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor
resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade.

11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha relação de
noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a prestação de
serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de
interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a,
eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada. Assim, tal contratação,
caso seja realizada, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado
grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as
peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a
compatibilidade dos custos com valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar
com maior rigor em tais situações.

(...)

13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI 0606203–67,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
29.8.2019, e AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.3.2018.

14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos autos,
ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na aplicação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos
do acórdão recorrido realçam também o caráter antieconômico da despesa efetuada com
recursos públicos do FEFC, na medida em que a candidata pagou a uma única pessoa
contratada, por serviços supostamente prestados no período de apenas dez dias, a quantia
Num. 42938314 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
65.860,00), revelando–se tal gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente
expressivo", nas palavras do Tribunal de origem.

15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a irregularidade
constatada corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e em termos percentuais,
em relação ao total de recursos arrecadados. Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.

CONCLUSÃO

Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 216, Data 27/10/2020)

Com igual rigor os Tribunais Regionais:

Eleições 2018. Prestação de contas de campanha. Candidata. Despesas com pessoal.
Pagamento com recurso do FEFC. Não comprovação. Valor superior ao preço de mercado.
Devolução ao tesouro nacional. Contas desaprovadas.

I. Despesas com pessoal realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não comprovadas e acima do valor de mercado,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, da Res.
TSE n. 23.553/17.

II. Contas desaprovadas.

(TRE/RO - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601169-25, ACÓRDÃO n 10/2020 de 11/02/2020,
Relator MARCELO STIVAL, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral)

Nesse contexto, efetivamente resta configurada a irregularidade. É oportuno
salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz a expressiva
quantia de R$ 1.550,00, o que corresponde a 51,66% dos recursos do FEFC (única fonte de
receita no presente caso).

Além disso, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, não se pode perder de vista que a constatação de
utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º
da Res.-TSE 23.607/2019.

Nesses termos, deve ser mantida integralmente a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 42938314 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK- RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600298-06.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
RAIMUNDO BRAZ GOMES NETO VEREADOR, RAIMUNDO BRAZ GOMES NETO - Advogado
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA
ELEITORAL DE LONDRINA PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938314 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517011242100000041911391
Número do documento: 22040517011242100000041911391